Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723862-52.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEMPES CAMPOS AGUIAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Kempes Campos Aguiar contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em ação monitória proposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. na qual figura como réu (id 32359068). O apelante pede a reforma da sentença que acolheu a impugnação do apelado e indeferiu o benefício da gratuidade de justiça requerido por ele (id 32359071). Deixou de efetuar o preparo, em virtude do pedido de reforma da sentença no tocante à gratuidade, conforme prerrogativa prevista no art. 101, § 1o, do Código de Processo Civil. O apelante junta ao seu recurso os seguintes documentos: 1) despesas com cartões de crédito; 2) boletos de instituições de ensino; 3) etiqueta que, supostamente, indica que possui vínculo empregatício com Itaú Unibanco S.A., com remuneração de aproximadamente R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais); 4) recortes de imagens que, aparentemente, tratam-se de trechos de extratos bancários, sem qualquer especificação de titularidade da conta ou qualquer informação identificadora; e 5) comprovante de transferência de valores a terceiro (id 32359072). O apelante defende que apresentou declaração de hipossuficiência ao Juízo de Primeiro Grau e que esta possui presunção de veracidade de acordo com o Código de Processo Civil. Sustenta que sua hipossuficiência restou demonstrada e que apenas poderia ser impugnada se houvesse prova em contrário (id 32359071). Verifica-se que, além do indicativo de que o apelante aufere renda de cerca de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) por mês, este apenas comprova a existência de diversos gastos ordinários, que, por si só, não evidenciam sua alegada hipossuficiência. Além disso, percebe-se que muitos dos documentos foram juntados sem qualquer identificação que os relacione com o apelante, o que, inclusive, obsta que estes sejam considerados para fins probatórios. Ante o exposto, intime-se o apelante para que comprove, objetivamente, no prazo de cinco (5) dias, sua condição de hipossuficiência e que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 7 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator